Tribunal: TJSP
Processo: 1011770-91.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste E. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – Inadimplência do seguro DPVAT. Impossibilidade de recusa do pagamento da indenização, nos termos das Súmulas 257 do STJ e 11 deste E. TJSP. Laudo pericial conclusivo acerca da invalidez parcial e permanente do autor. Percentual apurado na prova técnica. Indenização que deve ser proporcional ao grau de sequela da vítima, nos termos da lei de regência. Sucumbência mantida no patamar arbitrado na origem. RECURSOS DESPROVIDOS.